Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016444-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0004-53 (RECORRENTE), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (RECORRIDO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1016444-71.2024.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizado Especiais.

Recorrente:
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA
.

Recorrido:
RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA

– VÍCIO DO PRODUTO – NOTEBOOK – VÍCIO DE NATUREZA OCULTA – PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE LIMITA AO PRAZO DE GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL, MAS ESTÁ VINCULADO À ESTIMATIVA DE VIDA ÚTUL DO BEM – AUSÊNCIA DE CONSERTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA – RESPOSABILIDADE OBJETIVA -

DANO MATERIAL RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3.

In casu
, o recorrido alega que adquiriu um
notebook da marca Acer, modelo: Nitro 5 AN517- 52-50RS, pelo valor de R$ 4.371,19 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos)
. Todavia,
cerca de um ano depois da compra o produto começou a apresentar problemas de superaquecimento, razão pela qual foi levado na assistência técnica e foi verificado que se trata de vício oculto, por erro de fabricação
.

4.

Conforme orientação do Colendo STJ (REsp. 984.106/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) o prazo decadencial não é limitado ao prazo de garantia, mas está vinculado à estimativa de vida útil do bem durável envolvido.

5.

A Turma Recursal deste Estado segue o referido entendimento:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO.
VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO PRODUTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. PRODUTO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

5. No caso em apreço, é evidente que se trata o caso de vício oculto. Assim o prazo decadencial passa fluir da ciência inequívoca desse vício, conforme dispõe artigo 26, § 3o do CDC. Logo, não há falar em fluência do prazo a partir da aquisição da TV da marca Philips, modelo TV PHILIPS 50PUG7625 e sim da constatação do vício oculto.
6. Sabe-se que o vício redibitório se traduz como o vício oculto do bem que o torna impróprio a seu uso, eis que inerente à essência do produto e tem o condão de torna-lo imprestável ao fim a que se destina ou mesmo, de vir a reduzir a sua capacidade de utilização e essa responsabilidade do fabricante tem fundamento no princípio da garantia, inerente aos negócios jurídicos onerosos, dispensando, portanto, do dolo da parte Recorrente, que assumirá objetivamente a obrigação de ressarcir os prejuízos.
7. Ademais, considerando a vida útil de um aparelho de televisão não é razoável o defeito relatado (linhas na tela) em apenas 01 ano e 01 mês, tornando-o obviamente impróprio ao fim a que se destina. Ressalto ainda que não se pode exigir do consumidor a fácil constatação de defeito interno na fabricação do produto, no caso, queima do display, por isso, o termo inicial da decadência do direito de reclamar por vício dessa natureza ocorreu no momento da constatação (art. 26, § 3o, do CDC), e não na data da compra. 8. Portanto, estando comprovado que o vício somente se tornou evidente em 09/12/2022, isto é quando a televisão apresentou “uma linha na tela”, não havendo nos autos provas de que o problema tenha decorrido de mau uso do produto, certo é que o Recorrente é responsável pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor. 9. Se o vício apresentado na televisão não foi sanado, mesmo depois de encaminhado para a assistência técnica e tampouco ocorreu a sua substituição, dá ensejo à restituição da quantia paga, se esta foi a escolha do consumidor (art.18, §1o, II), bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pelo consumidor, que mesmo depois de inúmeras tentativas de solução administrativa não teve seu problema solucionado, ficando impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

(...)

(N.U 1010279-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

6.

Alegação de termino do prazo da garantia contratual e legal, não afasta a responsabilidade da recorrente em verificar a origem do vício e saná-lo.

7.

Ainda levando em conta o critério de vida útil do bem, é de se esperar que o notebook adquirido pelo recorrido tenha expectativa de vida útil superior a 01 (um) ano, em razão de não ser natural que este produto estrague em pouco tempo, há presunção de que o vício apresentado na tela seja oculto, motivo pelo qual leva a contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias a partir da ciência do vício pelo consumidor, independentemente da expiração do prazo de garantia.

8.

A restituição do valor despendido pelo recorrido para compra do produto é medida que se impõe.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024